Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de trancar ação penal e, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva, a qual foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para trancar a ação penal e, subsidiariamente, os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
4.Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
5. Constatado o risco de o paciente continuar a praticar atos criminosos, faz-se presente a necessidade de segregação cautelar para a manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.